Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-52.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Adquirente que não providencia a alteração de titularidade do bem. Lançamento de multas em nome do primitivo proprietário. Cabimento de indenização por danos morais. Envio de determinação ao DETRAN para cancelar processo administrativo instaurado contra a autora. Medida que não

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Adquirente que não providencia a alteração de titularidade do bem. Lançamento de multas em nome do primitivo proprietário. Cabimento de indenização por danos morais. Envio de determinação ao DETRAN para cancelar processo administrativo instaurado contra a autora. Medida que não pode ser nesses autos deferida, devendo ser postulada por via própria, assegurado o direito do ente público se manifestar e defender a regularidade do ato administrativo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000981-52.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante ROSIENE ELI MARTINS MELHOR, são apelados CLOVIS SOARES
SANTOS e ADILSON SILVA SANTOS VEÍCULOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-52.2017.8.26.0572 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000981-52.2017.8.26.0572
APELANTE
Rosiene Eli Martins Melhor
APELADOS
Clovis Soares Santos e outro
COMARCA
São Joaquim da Barra 1a Vara
VOTO No 36.859
EMENTA Compra e venda de veículo automotor.
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos
morais. Adquirente que não providencia a alteração de titularidade do bem.
Lançamento de multas em nome do primitivo proprietário. Cabimento de
indenização por danos morais. Envio de determinação ao DETRAN para
cancelar processo administrativo instaurado contra a autora. Medida que
não pode ser nesses autos deferida, devendo ser postulada por via própria,
assegurado o direito do ente público se manifestar e defender a
regularidade do ato administrativo. Recurso parcialmente provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação aforada por vendedora de automóvel com o fim de compelir os
réus a proceder à alteração de titularidade no órgão de trânsito, assim como a
indenizar os danos morais consequentes ao lançamento em seu nome de multas
e respectiva pontuação.
A autora apela e insiste na integral procedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-52.2017.8.26.0572 -Voto no
3
Para
tanto
ela
afirma
que
vem
sofrendo
constrangimento e aborrecimento em razão do risco de perder o direito de dirigir
em razão da pontuação por multas de trânsito, o que autorizava a concessão de
indenização, a ser arbitrada conforme a natureza e extensão dos danos,
observada a finalidade punitivo-pedagógica.
A isso a recorrente acrescenta se fazia necessário,
ainda, mandar cancelar o processo administrativo contra ela instaurado no
DETRAN, dada a comprovação de que não já é era proprietária do veículo.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
A Câmara tem entendimento firmado no sentido de que
o adquirente de veículo automotor responde pelos danos morais decorrentes do
lançamento de multas de trânsito e respectiva pontuação em nome do antecessor
em face da falta de transferência de titularidade do bem.
E assim tem ocorrido porque, segundo o regime da lei,
a aquisição de veículo automotor obriga o adquirente a transferir a propriedade
junto ao órgão de trânsito (art. 123 da Lei 9.053/97).
Obrigação da qual o adquirente não se exonera, note-
se, pelo fato de o próprio alienante poder comunicar a venda (artigo 134), eis que
diferentemente daquela providência essa comunicação é facultativa.
Ademais, aquela sorte de comunicação gera efeitos
apenas quanto às relações entre vendedor e a Fazenda, em nada beneficiando o
adquirente relapso quanto à obrigação de efetuar a transferência dominial.
Ora, não cabe ao primitivo proprietário o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-52.2017.8.26.0572 -Voto no
4
suportar multas, respectiva pontuação e impostos em seu nome lançados por
conta da omissão do adquirente quanto à alteração de titularidade do bem.
No caso concreto em face da falta de alteração da
titularidade do bem no DETRAN a autora teve a habilitação suspensa e corria o
risco de perder a habilitação em razão das multas contra ela impostas
posteriormente à venda (fls. 17/18), não se havendo de classificar tal situação
como geradora de mero dissabor.
Com efeito, é até intuitivo que quadro dessa espécie
repercute na esfera moral, o que dispensa prova do dano e justifica indenização.
Por tal verba ambos os réus haviam de responder; já
que adquiriram o veículo e o revenderam sem proceder à alteração dominial no
DETRAN.
Note-se nada importar a particularidade de o segundo
demandado ser comerciante de veículos, a quem se aplicava a Portaria DETRAN
no 1.606/2005.
A citada Portaria anuncia ser facultativa a transferência
de titularidade de veículo adquirido para revenda por pessoa jurídica dedicada à
comercialização de automotores usados (artigo 28).
Assim, tais comerciantes podem se limitar a expedir
nota-fiscal de entrada no caso de aquisição feita junto a uma pessoa natural (art.
28, § 1o), documento esse cuja averbação no órgão de trânsito também é
dispensada (art. 30).
No entanto, justamente por ser apenas facultativa a
adoção desse regime se há de concluir, então, que o comerciante que dele se
utiliza há de assumir os riscos naturais de sua opção.
Isso impõe dizer que, embora esteja desobrigado de
transferir para o seu próprio nome o veículo destinado à revenda, o comerciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-52.2017.8.26.0572 -Voto no
5
há ao menos de cuidar para que, consumada a nova alienação, o antigo dono
não continue a figurar como proprietário do bem junto ao órgão de trânsito.
Logo, se o comerciante não transfere a titularidade do
veículo, nem zela para que seu cliente o faça, há de responder pelos danos que
disso resultar ao antecessor.
Nesse sentido tem decidido esta Câmara:
“Ação indenizatória. Compra e venda de veículo
automotor. Comerciante que adquire o veículo para revenda e não procede à
alteração de titularidade no órgão de trânsito, nem cuida para que o cliente o
faça. Vendedor que, em face disso, tem contra si lançados débitos. Ação
destinada a obrigar o adquirente a providenciar a alteração dominial, assim como
a indenizar danos materiais e morais. Cabimento. Apelação improvida.” (Apelação
no 1012001-54.2016.8.26.0320, mesmo relator).
Na espécie reputa-se razoável fixar a indenização em
R$ 5.000,00, montante que está na linha dos precedentes desta Câmara e se
apresenta objetivamente ajustado às particularidades da causa e à condição
econômica das partes, mostrando-se ainda suficiente aos fins da teoria do
desestímulo.
Lembre-se que, conforme se tem aqui salientado, "A
indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor que proporcione ao
ofendido um ressarcimento, isto é, uma recomposição, de tal sorte que o
pagamento não pode deixar o ofendido em situação vantajosa em relação à
situação anterior à ofensa, sob pena de tornar-se, antes de tudo "um bom
negócio", desviando-se da função de reparar o tecido social, para constituir fonte
de danos." (Apelação no 860.036-0/5, rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de
Direito Privado).
O valor aqui fixado será atualizado a partir deste
julgamento e contará juros de mora à taxa legal da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000981-52.2017.8.26.0572 -Voto no
6
Já
o
pedido
para
mandar
cancelar
processo
administrativo em trâmite perante o DETRAN não podia mesmo ser acolhido.
Cuidando-se de procedimento legítimo adotado por
órgão público para apuração de infração às normas do trânsito, o cancelamento
há de ser postulado em ação contra o próprio ente público, que terá então
oportunidade para defender a regularidade de sua atuação.
Aqui, no entanto, o DETRAN não era parte no
processo e, por isso, não podia ser aqui compelido a anular ato que praticou no
legítimo exercício de sua competência funcional.
Considera-se ter sido mínimo o decaimento da autora,
motivo pelo qual os réus arcam solidariamente com custas e honorários
sucumbenciais, esses fixados em 15% do valor da condenação.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator